Tribunal: TJPA
Processo: 0817000-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817000-85.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ADRIANA COSTA DO AMARAL

APELADO: VALQUIRIA LOBATO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE NÃO CONTEMPLADO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do
de cujus
e titulares da pensão, caso houver, resolvendo a lide com resolução de mérito.

2.

Em análise aos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge ao pedido de pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-marido, João Nogueira, com quem a apelada fora casada por longos anos e teve 4 (quatro) filhos.

3.

O apelante alega, em suma, que a apelada era separada de fato do falecido na data do óbito do ex-segurado e aduz ainda a ausência de comprovação de dependência econômica.

4.

Ocorre que, pelos documentos acostados aos Ids nº 15898317, 15898314, 15898326 e

15898992, quais sejam, certidão de casamento civil; comprovante de residência; declaração de assistência do IASEP como dependente do ex-segurado; além das informações cadastrais do ex-segurado, informando o nome da requerente como dependente, resta cristalina a comprovação de dependência econômica da apelada ao ex-segurado.

5.

Inclusive, o relatório realizado pela Coordenadora Técnica do Serviço Social do IGEPREV, confirmou a dependência entre as partes, atestando que mesmo separados, havia um suporte financeiro por parte do falecido para com a Autora, ora apelada, tendo em vista a sua já citada saúde em situação de risco.

6.

Sendo assim, a apelada cumpre perfeitamente os requisitos constantes na Lei Complementar n° 039/2002 parcialmente alterada pela Lei Complementar n° 045/2005.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta
pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte com pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada por
Valquíria Lobato Nogueira
em face do ora apelante e de
Adriana Costa do Amaral
, companheira do
de cujos
, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 4690669):

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do
de cujus
e titulares da pensão, caso houver, resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IGEPREV, a pagar à Autora valores retroativos da pensão, a contar da data do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357- DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a Autora em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 14 de dezembro de 2020.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém

O IGEPREV alega que a autora/apelada requereu junto à autarquia previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte em 11/04/2015, em razão do falecimento do ex-cônjuge, João Nogueira, conforme os processos administrativos nº 2018/550639 e 2019/3226. (Id nº 4690671)

No entanto, o pedido administrativo foi indeferido em 19/06/2019, com fundamento no art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2012 e no art. 38, V, do Regulamento de Previdência, considerando que não existia, à época do óbito, convivência marital com o
de cujus
, mesmo demonstrando a dependência econômica existente, sendo que a própria companheira do
de cujus
confirmou tal dependência, como disposto no Parecer Técnico da Coordenação do Serviço Social do IGEPREV.

Ademais era idosa e se encontrava acometida de enfermidade crônica sem que pudesse realizar o tratamento adequado, ante o cancelamento do plano de saúde do IASEP após o indeferimento da concessão da pensão por morte.

O apelante alegou que na forma do art. 6°, I, e Art. 29, §2°, da Lei Complementar Estadual nº 39/2012 só estava enquadrado na condição de dependente previdenciário o cônjuge que comprovasse a constância do casamento ou a percepção de pensão alimentícia até o óbito, o que não era o caso da apelada.

Destacou que não havia qualquer prova que demonstrasse a dependência econômica da apelada em relação ao de cujos, logo pressupôs-se que esta viveu durante anos por intermédio de seu próprio sustento, tendo em vista a ausência de comprovação de pagamento de pensão alimentícia ou de despesas arcadas pelo ex-segurado em seu favor.

Ressaltou que deveria ser requerido o cumprimento de sentença, para que pudesse ser delimitado o
quantum
devido, bem como a fim de viabilizar que a Fazenda Pública, mediante impugnação, tivesse condições de arguir as matérias elencadas no art. 535 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em se tratando de pedido de concessão de pensão deveria ser observada a regra contida no art. 29- A da LC nº 39/2002, sendo que por se tratar de servidor militar, a aposentadoria do ex-segurado continuou a ser paga pelo IGEPREV após o óbito, cabendo a compensação com os valores eventualmente devidos à autora, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa.

Invocou que eventual atualização monetária e compensação da mora, deveriam ser aplicados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29/6/2009, sendo que a incidência de juros de mora deveria incidir a partir da citação válida, de acordo com a Súmula 204 do STJ.

Por fim, requereu que fosse o presente Recurso de Apelação recebido, no seu duplo efeito, conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos feitos na inicial, diante da demonstração da legalidade da atuação da administração.

Foram apresentadas contrarrazões (Id nº 5810069).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso (Id nº 5810069).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença que
julgou
procedente
o pedido inicial, condenando ao pagamento mensal de pensão por morte à apelada, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais

dependentes do
de cujus
e titulares da pensão, caso houver, resolvendo a lide com resolução de mérito.

Em análise aos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge ao pedido de pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-marido, João Nogueira, com quem a apelada fora casada por longos anos e teve 4 (quatro) filhos.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Verifico que o
de cujus
faleceu em 11/04/2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos, desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

O apelante alega, em suma, que a apelada era separada de fato do falecido na data do óbito do ex-segurado e aduz ainda a ausência de comprovação de dependência econômica.

Ocorre que, pelos documentos acostados aos Ids nº 15898317, 15898314, 15898326 e

15898992, quais sejam, certidão de casamento civil; comprovante de residência; declaração de assistência do IASEP como dependente do ex-segurado; além das informações cadastrais do ex-segurado, informando o nome da requerente como dependente, resta cristalina a comprovação de dependência econômica da apelada ao ex-segurado.

Inclusive,
o relatório realizado pela Coordenadora Técnica do Serviço Social do IGEPREV, confirmou a dependência entre as partes, atestando que mesmo separados, havia um suporte financeiro por parte do falecido para com a Autora
, ora apelada, tendo em vista a sua já citada saúde em situação de risco.

Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação conjugal entre a apelada e o ex-segurado, motivo pelo qual, evidentemente, o recorrido faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento, conforme preceitua os arts. 6º e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Acerca da possibilidade do cônjuge separado de fato perceber pensão por morte a jurisprudência pátria, inclusive do E. TJPA, assentou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO DO BENEFÍCIO. ESPOSA, NA CONDIÇÃO DE SEPARADA DE FATO, E COMPANHEIRA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO EVENTO MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECRETO Nº 89.312/84. I - No rateio do benefício de pensão por morte entre a esposa, na condição de separada de fato, e a companheira, aplica-se a lei vigente à época da morte do instituidor. II - In casu, tendo o evento morte ocorrido em 12/10/87, incidente o Decreto nº 89.312/84, art. 49, § 2º, que determina o pagamento da pensão por morte no valor arbitrado judicialmente à título de pensão alimentícia, destinando-se o restante à companheira ou ao dependente designado. Recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1037730/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO INCORRETA. A AGRAVANTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOME CONSTA NO ROL DE DEPENDENTES DO DE CUJUS. PLANO DE SAÚDE E PREVIDENCIA SOCIAL. CARACTERIZADO A DEPENDECIA ECONOMICA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. PENSÃO DISCUTIDA SE TRATAR DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I ? A decisão agravada foi a que indeferiu a concessão liminar da tutela de urgência por entender que a agravante não faz jus ao recebimento de pensão por morte. II ? Presente a probabilidade do direito alegado, digo isto, porque, verifico que o nome da ora agravante consta no rol de dependentes do de cujus, ou seja, no seu plano de saúde e na previdência social. Importante ressaltar, que isto se manteve mesmo após a separação do casal. III ? Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que no caso em tela, a pensão discutida se trata de caráter alimentar, assim como, sem o deferimento da tutela, ficaria sem seu plano de saúde. IV ? Recurso Conhecido e Provido. (TJPA 2019.03392266-64, 207.393, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08- 20, Publicado em 2019-08-22)

Isto posto, tem-se que embora as partes estivessem separadas de fato, como bem alegado pelo apelante e confirmado pela apelada, é fato que ao tempo do óbito havia comprovada
dependência econômica da apelada em relação ao
de cujus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022